Tribunal: TJBA
Processo: 0078475-74.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078475-74.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Tim Nordeste SA

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

apelação cível.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA FIXADA
nos percentuais mínimos correspondentes às faixas previstas no art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015, sobre o valor do crédito fiscal exequendo (proveito econômico obtido). VALOR DA CAUSA: R$2.698.191,63 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos). SUCUMBÊNCIA DEMASIADAMENTE EXCESSIVA, CONSIDERAndo A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
0078475-74.2008.8.05.0001
, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
TIM NORDESTE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.